Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FlavioFsc Gabinete do Des. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0719527-92.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JGP-01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: LUCAS DO NASCIMENTO NUNES, LARISSA GOMES SANTIAGO DESPACHO Vistos. Há pedido de retratação formulado ao Juízo de origem ainda pendente de exame. Dessa forma, retornem os autos à Instância de Origem, para que, antes da remessa da apelação à esta Instância Revisora, seja examinado o pedido de retratação formulado pelo apelante/exequente ao ID 73200055. Cumpra-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator